Tribunal: TJMT
Processo: 1014015-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1014015-42.2021.8.11.0000
Agravante: R. E. R. B., representado por sua genitora THYARA NELLY SILVA DA COSTA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RENAN ENDRYW RAMOS BORGES, menor, representado por sua genitora THYARA NELLY SILVA DA COSTA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte no 1025499-28.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que é neto da falecida servidora pública do Estado de Mato Grosso, Maria Alice Ramos da Silva.
Explica que sua avó detinha sua guarda desde o ano de 2009.
Destaca que sua avó faleceu em 13/07/2002, e, assim, requereu administrativamente o benefício de pensão por morte, sendo negado pelo Agravado.
Frisa que, apesar da LC n. 04/90 não prevê a concessão do benefício ao menor sob guarda judicial, a jurisprudência dos tribunais superiores já o considera dependente para fins previdenciários, nos termos do parágrafo 2o do artigo 16 da Lei 8.213/1991, caso detenha essa situação jurídica e seja demonstrada a efetiva dependência econômica em relação ao guardião.
Verbera que todas as suas despesas eram custeadas pela servidora, sendo esta essencial para sua sobrevivência e custeamento dos seus estudos; por consequência, necessita da pensão para sobreviver.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a pensão por morte.
É o relatório.
Decido.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos da tutela de urgência, que será concedida, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Entendo que para concessão de pensão por morte ao neto em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos e a dependência econômica do Agravante.
Até porque a obrigação alimentar avoenga é complementar e subsidiária, e se configura no caso de impossibilidade de seu cumprimento pelos pais (Súmula 596 do STJ); portanto, a dependência econômica e financeira não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada.
Ademais, convém ressaltar, que inexiste no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas (LC n. 4/90), a previsão de pensão para neto, senão vejamos:
Art. 245. São beneficiários das pensões:
I - vitalícia:
a) cônjuge;
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;
c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;
d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.
e) (revogado)
II - temporária:
a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
b) (revogado)
c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.
d) (revogado)
§ 1o A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".
§ 2o A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".
Não bastasse, não se pode descurar do entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no artigo 1o, parágrafo 3o, da Lei no 8.437/92, c/c artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 1o DA LEI 9.494/97. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
I- A antecipação de tutela em face da Fazenda Pública pode ser concedida nas situações que não se encontrem inseridas nas hipóteses impeditivas da Lei 9.494/97. Precedentes.
II- Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1185319/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 17/11/2011)
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator